Tribunal: TJMT
Processo: 1004805-25.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ESPÓLIO. PATRIMÔNIO DE ALTO VALOR. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ IMEDIATA. POSSIBILIDADE DE POSTERGAÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PARA O FINAL DO INVENTÁRIO. PROVIMENTO PARCIAL.
I. Caso em exame
1.Agravo de instrumento interposto pelo espólio, representado por sua inventariante contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção do feito.
2.O agravante sustenta que, embora o espólio possua patrimônio de considerável valor, os bens não possuem liquidez imediata e as dívidas superam expressivamente o montante do acervo hereditário, comprometendo a capacidade financeira para arcar com as custas processuais no momento
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o espólio, mesmo possuindo patrimônio de alto valor, pode obter o benefício da gratuidade da justiça em razão da ausência de liquidez imediata dos bens.
III. Razões de decidir
4. O art. 99, § 3o, do CPC, assegura a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, cabendo ao magistrado indeferir o benefício apenas quando houver prova robusta da capacidade financeira do requerente.
5. Nos termos do art. 98 do CPC, é possível conceder a gratuidade da justiça ao espólio, desde que demonstrada a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem comprometer a viabilidade do inventário.
6. A jurisprudência reconhece que, na ausência de liquidez imediata do acervo hereditário, o pagamento das custas processuais pode ser postergado para o final do inventário.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo de instrumento parcialmente provido para determinar que o pagamento das custas processuais ocorra ao final do inventário, com a devida compensação na partilha.
Tese de julgamento: “A gratuidade da justiça pode ser concedida ao espólio quando demonstrada a ausência de liquidez imediata do acervo hereditário, podendo o pagamento das custas processuais ser postergado para o final do inventário.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, § 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.859.447/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, j. 16.03.2021; STJ, AgInt no AREsp 1.341.102/MG, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, 4a Turma, j. 21.06.2018.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:
1004805-25.2025.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[Inventário e Partilha, Assistência Judiciária Gratuita]

Relator
a
:
Exma. Sra. Desa
. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:
[
EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,
EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES
, EXMA. SRA. DESA.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
]

Parte(s):

[GEORGE MILLER FILHO - CPF: 957.632.601-04 (ADVOGADO), IDSON ROSA CORREA - CPF: 562.536.801-53 (AGRAVANTE), MARIA LUIZA SANGALETTI - CPF: 474.332.481-53 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ILTRO QUINTILIANO CORREA - CPF: 062.214.081-72 (AGRAVANTE), ERNANDES RODRIGO STREY - CPF: 839.411.181-53 (ADVOGADO), IDSON ROSA CORREA - CPF: 562.536.801-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do Exmo. Sr. Des.
RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
PARCIAL PROVIMENTO, POR MAIORIA
”
.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ESPÓLIO. PATRIMÔNIO DE ALTO VALOR. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ IMEDIATA. POSSIBILIDADE DE POSTERGAÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PARA O FINAL DO INVENTÁRIO. PROVIMENTO PARCIAL.

I.
Caso em exame

Agravo de instrumento interposto pelo espólio, representado por sua inventariante contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção do feito.

O agravante sustenta que, embora o espólio possua patrimônio de considerável valor, os bens não possuem liquidez imediata e as dívidas superam expressivamente o montante do acervo hereditário, comprometendo a capacidade financeira para arcar com as custas processuais no momento

II.
Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o espólio, mesmo possuindo patrimônio de alto valor, pode obter o benefício da gratuidade da justiça em razão da ausência de liquidez imediata dos bens.

III.
Razões de decidir

4. O art. 99, § 3o, do CPC, assegura a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, cabendo ao magistrado
indeferir o benefício apenas quando houver prova robusta da capacidade financeira do requerente.

5. Nos termos do art. 98 do CPC, é possível conceder a gratuidade da justiça ao espólio, desde que demonstrada a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem comprometer a viabilidade do inventário.

6. A jurisprudência reconhece que, na ausência de liquidez imediata do acervo hereditário, o pagamento das custas processuais pode ser postergado para o final do inventário.

IV.
Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento parcialmente provido para determinar que o pagamento das custas processuais ocorra ao final do inventário, com a devida compensação na partilha.

______________________________________________

Tese de julgamento:
“A gratuidade da justiça pode ser concedida ao espólio quando demonstrada a ausência de liquidez imediata do acervo hereditário, podendo o pagamento das custas processuais ser postergado para o final do inventário.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC,
arts
. 98 e 99, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp 1.859.447/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3a Turma, j. 16.03.2021; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.341.102/MG, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4a Turma, j. 21.06.2018.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMA. SRA. DESA
.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
(RELATORA):

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal, interposto pelo Espólio de
Iltro
Quintiliano Correa, representado pelo inventariante
Idson
Rosa Correa, em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito.

O agravante alega que não possui condições de arcar com as custas do inventário, argumentando que, conquanto o patrimônio do espólio esteja avaliado em aproximadamente R$ 3.500.000,00, os bens não possuem liquidez imediata.

Além disso, sustenta que o montante está comprometido com dívidas que ultrapassam significativamente o valor dos bens inventariados, totalizando cerca de R$ 20.422.610,86.

Argumenta, ainda, que a manutenção da decisão resultará na extinção do processo de inventário, prejudicando não apenas os herdeiros, mas também eventuais credores do espólio.

Deferido o pedido de efeito suspensivo (Id.

269649251)

Sem contrarrazões, considerando que ainda não houve triangularização processual.

Manifestação do Procurador de Justiça pela não intervenção no feito (id.
269750792).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA
.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (RELATORA):

Eminentes Pares,

A questão central do presente recurso consiste em definir se é cabível a concessão do benefício da gratuidade da justiça ao espólio que, embora possua bens de valor expressivo, alega ausência de liquidez imediata, o que impossibilitaria o adimplemento das custas processuais sem comprometer o próprio andamento do inventário e a posterior partilha dos bens.

O artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil assegura a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, cabendo ao magistrado o indeferimento do benefício somente quando houver prova robusta de que o requerente possui condições de arcar com as despesas processuais, em consonância com o princípio constitucional de acesso à Justiça, consagrado no artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal.

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Espólio de
Iltro
Quintiliano Correa, representado pelo inventariante
Idson
Rosa Correa, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção do feito sem resolução de mérito.

O agravante insurge-se contra a referida decisão, alegando a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do andamento do inventário. Sustenta que, embora o patrimônio do espólio esteja avaliado em aproximadamente R$ 3.500.000,00, não há liquidez imediata dos bens, sendo que as dívidas deixadas pelo de cujus superam significativamente o valor dos bens inventariados, aproximando-se de R$ 20.422.610,86.

Decisão de id 269649251, concedendo a gratuidade da justiça ao agravante, suspendendo os efeitos da decisão recorrida até o julgamento definitivo deste recurso.

Sem contrarrazões, considerando que ainda não houve triangularização processual.

É o relatório.

A questão central do presente recurso resume-se à possibilidade de o espólio, diante da iliquidez momentânea de seu
acervo hereditário
, obter o benefício da gratuidade da justiça.

Em sede liminar, foi deferida a gratuidade ao agravante, garantindo o regular prosseguimento do inventário sem a exigência imediata do pagamento das custas processuais.

No entanto, ao analisar a questão de forma definitiva, entendo que a gratuidade deve ser modulada, uma vez que a obrigação pelo pagamento das despesas processuais recai sobre o espólio, e não sobre o inventariante ou os herdeiros.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 98, assegura a gratuidade da justiça àqueles que comprovarem insuficiência de recursos para custear as despesas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento. Entretanto, a jurisprudência tem consolidado o entendimento de que, no inventário, a obrigação pelo pagamento das custas e despesas judiciais é do espólio, sendo possível postergar o recolhimento para o final do processo quando demonstrada a ausência de liquidez imediata dos bens.

Nesse sentido, os seguintes precedentes:

(N.U 1021976-97.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/11/2022,
Publicado
no DJE 04/11/2022)

(N.U 1018279-05.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/10/2021,
Publicado
no DJE 15/10/2021)

No caso concreto, a decisão recorrida considerou a existência de patrimônio relevante, avaliado em aproximadamente R$ 3.500.000,00, para indeferir a gratuidade da justiça. Entretanto, os bens que compõem o acervo hereditário não possuem liquidez imediata circunstância que impossibilita o custeio das despesas processuais no momento. Além disso, o passivo do espólio supera em quase seis vezes o valor do patrimônio ativo, evidenciando uma situação financeira deficitária. (R$ 20.422.610,86).

Com efeito, ante a ausência de liquidez do acervo hereditário e a impossibilidade momentânea de arcar com as despesas processuais, ratifico a liminar deferida, com a ressalva de que o pagamento das custas será realizado ao final do inventário, momento em que o espólio poderá suportar as despesas sem comprometer a viabilidade do processo.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao agravo de instrumento para reformar a decisão recorrida e determinar que o pagamento das custas processuais ocorra ao final do inventário, com a devida compensação no momento da partilha.

É como voto.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL):

Peço vista dos autos
para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (2a VOGAL)
:

Acompanho o voto da d. relatora.

SESSÃO DE
26 DE MARÇO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (DIVERGENTE)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL):

Eminentes pares,

Agravo de Instrumento da decisão da 3a Vara de Alta Floresta (MT) que, na Ação de Inventário n. 1006090-66.2024.8.11.0007, indeferiu o benefício da justiça gratuita.

A parte agravante sustenta que, como ainda não foi realizada a partilha, o pagamento das despesas processuais comprometerá o sustento próprio e de sua família, situação que estaria comprovada pelos documentos anexados nos autos.

De forma alternativa, pleiteia o recolhimento ao final da demanda.

O CPC assegura no art. 98 o direito à gratuidade da justiça a quem não dispõe de recursos suficientes para arcar com as custas judiciais e os honorários advocatícios.

E no § 2o do art. 99 estabelece que o pedido só poderá ser indeferido se houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão, devendo, antes, ser determinada à parte a comprovação do preenchimento desses requisitos.

A alegação de hipossuficiência a que se refere o §3o do citado dispositivo não tem presunção absoluta de veracidade, e sim relativa (
iuris tantum)
, como já ocorria sob a égide do art. 4o,
caput
, da Lei n. 1.060/50 (
AgRg
no
AREsp
112755/MS), portanto pode ser relativizada diante de cada caso concreto, sendo atribuição do magistrado a apreciação em conjunto com outros subsídios expostos na lide.

A documentação constante no feito demonstra que o agravante possui renda mensal inferior a três salários-mínimos (Id 269355275), o que constitui indício de incapacidade financeira.
Ademais, considerando que ainda não ocorreu a partilha, é inviável o acesso imediato ao ativo patrimonial.

Importante ressaltar também que o valor da causa foi majorado para R$3.000.000,00.

Quanto ao pagamento apenas ao final, é expressamente vedado pelo art. 233, §2o, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso.

Jurisprudência sobre a matéria em discussão:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA – RECURSO PROVIDO. Faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do
próprio sustento”
. (TJMT, N.U 1023310-98.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 6-11-2024, DJE 11-11-2024).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS NO FINAL DO PROCESSO – INDEFERIMENTO –INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 4o DA LEI N. 11.077/2020 – NATUREZA TRIBUTÁRIA (ADI 6.859 DO STF) – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INEQUÍVOCA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. É inconstitucional norma estadual de origem parlamentar que concede isenção a advogados para execução de honorários, por vício de iniciativa e afronta à igualdade (ADI 6.859, Tribunal Pleno, Min. Roberto Barroso, julgamento em 1o-3-2023).
O recolhimento das custas processuais tem de ocorrer no ato da distribuição da inicial, e é vedado fazê-lo no final do processo (art. 233, caput e § 2o da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGC).
Não faz jus à assistência judiciária gratuita aquele que não demonstra de forma inequívoca, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento”
. (TJMT, N.U 1003614-42.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 20-2-2025, DJE 20-2-2025, grifos nossos).

“
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - ACÓRDÃO ASSACADO DE OMISSO – VÍCIO VERIFICADO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – GRATUIDADE – RECOLHIMENTO DAS CUSTAS
AO FINAL DA LIDE – IMPOSSIBILIDADE – FALTA DE PREVISÃO LEGAL - RECURSO PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES I – O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.
II - O pagamento das custas ao final do processo não encontra respaldo no ordenamento jurídico estadual, já que o art. 233, §2o do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso, publicado por meio do Provimento CGJ n. 39 de 16 de dezembro de 2020, veda expressamente tal possibilidade
”
. (TJMT, N.U 1013805-83.2024.8.11.0000, Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 17-7-2024, DJE 21-7-2024, grifos nossos).

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para conceder o benefício da justiça gratuita.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (RELATORA):

Senhor Presidente,

Requeiro a revisitação dos autos para fazer uma adequação no meu voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (2a VOGAL):

Aguardo
a relatora revisitar os autos.

SESSÃO DE 02 DE ABRIL DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O
(READEQUADO)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (RELATORA):

Egrégia Câmara:

O agravante insurge-se contra a referida decisão, alegando a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do andamento do inventário. Sustenta que, embora o patrimônio do espólio esteja avaliado em aproximadamente R$ 3.500.000,00, não há liquidez imediata dos bens, sendo que as dívidas deixadas pelo de cujus superam significativamente o valor dos bens inventariados, aproximando-se de R$ 20.422.610,86.

Decisão de id 269649251, concedendo a gratuidade da justiça ao agravante, suspendendo os efeitos da decisão recorrida até o julgamento definitivo deste recurso.

Sem contrarrazões, considerando que ainda não houve triangularização processual.

É o relatório.

A questão central do presente recurso resume-se à possibilidade de o espólio, diante da iliquidez momentânea de seu
acervo hereditário
, obter o benefício da gratuidade da justiça.

Em sede liminar, foi deferida a gratuidade ao agravante, garantindo o regular prosseguimento do inventário sem a exigência imediata do pagamento das custas processuais.

No entanto, ao analisar a questão de forma definitiva, entendo que a gratuidade deve ser modulada, uma vez que a obrigação pelo pagamento das despesas processuais recai sobre o espólio, e não sobre o inventariante ou os herdeiros.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 98, assegura a gratuidade da justiça àqueles que comprovarem insuficiência de recursos para custear as despesas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento. Entretanto, a jurisprudência tem consolidado o entendimento de que, no inventário, a obrigação pelo pagamento das custas e despesas judiciais é do espólio, sendo possível postergar o recolhimento para o final do processo quando demonstrada a ausência de liquidez imediata dos bens

Nesse sentido, os seguintes precedentes:

(N.U 1021976-97.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/11/2022,
Publicado
no DJE 04/11/2022)

(N.U 1018279-05.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de

Direito Privado, Julgado em 15/10/2021,
Publicado
no DJE 15/10/2021)

No caso concreto, a decisão recorrida considerou a existência de patrimônio relevante, avaliado em aproximadamente R$ 3.500.000,00, para indeferir a gratuidade da justiça. Entretanto, os bens que compõem o acervo hereditário não possuem liquidez imediata circunstância que impossibilita o custeio das despesas processuais no momento. Além disso, o passivo do espólio supera em quase seis vezes o valor do patrimônio ativo, evidenciando uma situação financeira deficitária. (R$ 20.422.610,86).

Com efeito, ante a ausência de liquidez do acervo hereditário e a impossibilidade momentânea de arcar com as despesas processuais, ratifico a liminar deferida, com a ressalva de que o pagamento das custas será realizado ao final do inventário, momento em que o espólio poderá suportar as despesas sem comprometer a viabilidade do processo.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao agravo de instrumento para reformar a decisão recorrida e determinar que o pagamento das custas processuais ocorra ao final do inventário, com a devida compensação no momento da partilha.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (2a VOGAL):

A
companho o voto readequado da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/
04/2025.